Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS DOS REIS VALADARES DA SILVA contra decisão interlocutória proferida em ação de conhecimento movida por MARIA SANTANA PEREIRA, grafada nos seguintes termos (ID 33078635): (...) Verifico que o pedido de manutenção, em relação ao réu Jonas, de todos os pedidos já formulados na inicial, é genérico e não pode ser acatado, visto que, apesar da alegação do requerido CARLOS de que o negócio referente à aquisição do imóvel se fez por pedido de Jonas, certo é que este não figurou no contrato e, juridicamente, não seria afetado pela declaração de nulidade do instrumento de alienação do bem. Assim, uma vez que a autora não especificou o que pretende em face de Jonas e que este não tem interesse jurídico aparente na declaração de nulidade dos contratos objeto do feito, INDEFIRO a sua inclusão no pólo passivo. (...) Alega o agravante, em síntese, que Jonas Francisco Amaral é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo pois beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, como se vê: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. No caso, constata-se que a pretensão recursal do agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que não há permissivo de cabimento para atacar ato judicial que indefere o pedido de inclusão de parte no polo passivo depois de estabilizada subjetivamente a demanda. Veja-se que a hipótese do inciso VII trata de exclusão de litisconsorte, situação que não se amolda ao caso ora analisado. Aliás, nesse sentido é o entendimento dessa Corte, confira-se: PROCESSO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1.015 do Código de Processo Civil disciplina, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo interpretação extensiva. Assim, descabido o agravo de instrumento contra a decisão que inadmitiu a inclusão de parte no polo passivo e determinou o arquivamento do feito. 2. No caso, não houve exclusão de litisconsorte (art. 1.015, VII) pela decisão agravada, uma vez que o espólio recorrido há muito tempo deixou de ser parte no processo, consoante se depreende de decisão anteriormente proferida nos autos, a qual excluíra o espólio do polo passivo, em 17/10/2007, a pedido do próprio autor/agravante, para remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública em decorrência da inclusão do Banco de Brasília S/A em substituição ao referido espólio. No juízo fazendário, o processo foi extinto sem resolução do mérito, embora denominando o ato praticado como mera decisão para ao cabo ordenar o retorno dos autos à Vara Cível, enquanto deveria determinar o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado, à medida que não havia outra parte no polo passivo. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1012419, 07012056120178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 25/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao que tudo indica, a hipótese dos autos não se amolda, portanto, ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Ademais, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Logo, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento com relação a este ato judicial que se pretende ver questionado nesta via. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 1.015, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.